Tribunal: STF
Processo: AI 788661
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Lei Complementar n. 162/95, do Município de Santos. Supressão do salário-família. Benefício previsto constitucionalmente. Impossibilidade. Violação à irredutibilidade de vencimentos e ao direito adquirido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.